Tribunal: TJMT
Processo: 1008722-18.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008722-18.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DAVID LUIZ RANGEL PRATA BARREIROS - CPF: 139.607.247-05 (ADVOGADO), EURIPEDES BARSANULFO ANDRADE - CPF: 595.836.656-49 (AGRAVANTE), EURIPEDES BARSANULFO ANDRADE - CNPJ: 57.210.071/0001-36 (AGRAVANTE), TANIA DA SILVA BOTELHO - CPF: 023.405.041-12 (AGRAVANTE), TANIA DA SILVA BOTELHO - CNPJ: 57.211.581/0001-28 (AGRAVANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. PRAZO. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. TERMO INICIAL NO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE À PUBLICAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de impugnação de crédito em processo de recuperação judicial, julgou procedente o pedido de credor para incluir crédito na classe com garantia real, afastando alegação de intempestividade da impugnação apresentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo para apresentação de impugnação de crédito, previsto na Lei no 11.101/2005, é contado em dias corridos; (
ii
) estabelecer se o termo inicial desse prazo deve ocorrer na data da publicação do edital ou no primeiro dia útil subsequente, especialmente quando há feriados consecutivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 11.101/2005 determina expressamente que os prazos nela previstos são contados em dias corridos, conforme art. 189, § 1o, I, o que afasta a aplicação da contagem em dias úteis.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que o prazo de 10 dias para impugnação de crédito é contado em dias corridos, em razão da lógica própria do microssistema
recuperacional
.

O termo inicial da contagem do prazo deve observar a regra geral do processo civil, iniciando-se no primeiro dia útil subsequente à publicação, conforme art. 224, § 3o, do CPC, aplicado subsidiariamente.

A interpretação sistemática entre a Lei no 11.101/2005 e o CPC assegura o devido processo legal e a segurança jurídica, sem comprometer a celeridade do procedimento
recuperacional
.

A ocorrência de feriados imediatamente após a publicação do edital posterga o início da contagem para o primeiro dia útil seguinte.

Verifica-se a tempestividade da impugnação quando protocolada dentro do prazo contado a partir desse termo inicial, afastando-se a hipótese de habilitação retardatária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. Os prazos previstos na Lei no 11.101/2005 são contados em dias corridos. 2. O termo inicial do prazo para impugnação de crédito inicia-se no primeiro dia útil subsequente à publicação do edital, nos termos do CPC aplicado subsidiariamente. 3. A ocorrência de feriados após a publicação posterga o início da contagem do prazo, sem alterar sua natureza em dias corridos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.101/2005,
arts
. 7o, § 2o, 8o, 10 e 189, § 1o, I; CPC, art. 224, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 2.179.219/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 10.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1008722-18.2026.8.11.0000

E
URIPEDES BARSANULFO ANDRADE, TANIA DA SILVA BOTELHO X BANCO BRADESCO S.A
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso de
Agravo de Instrumento interposto por
E
URIPEDES BARSANULFO ANDRADE
e
TANIA DA SILVA BOTELHO
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da
Impugnação de Crédito no 1011040-96.2025.8.11.0003
,
julgou procedente o pedido formulado pelo BANCO BRADESCO S.A.,
para determinar
a inclusão do crédito no valor de R$ 1.568.043,72 na classe com garantia real.

Para tanto, os
agravantes sustentam que a impugnação de crédito apresentada pelo Banco Bradesco S.A. seria intempestiva, uma vez que o edital do art. 7o, § 2o da Lei 11.101/2005 foi publicado em 17/04/2025, enquanto a impugnação foi protocolada apenas em 30/04/2025, ultrapassando o prazo de 10 (dez) dias previsto no art. 8o da referida lei.

Argumentam que, na contagem de prazos em dias corridos, não se descontam os feriados, conforme previsão do art. 189, § 1o, I, da Lei 11.101/2005, e que o entendimento pacificado no
Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de que a contagem em dias úteis não se aplica à Lei de Recuperação Judicial.

Requerem, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando o recebimento da impugnação como habilitação retardatária, com as consequências legais daí advindas, especialmente a perda do direito de voto em Assembleia Geral de Credores.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (
id n.
350762395).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça,
em manifestação de
id n.
359306865, absteve-se de intervir no feito, por entender que a matéria não envolve interesse público que justifique sua atuação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Conforme relatado, o cerne da controvérsia reside em definir se a impugnação de crédito apresentada
pela instituição financeira agravada
foi tempestiva ou não, considerando que o edital previsto no art. 7o, § 2o, da Lei no 11.101/2005 foi publicado em 17/04/2025 e a impugnação foi protocolada em 30/04/2025.

De início, cumpre destacar que, de fato, os prazos previstos na Lei de Recuperação Judicial e Falências são contados em dias corridos, conforme expressa previsão do art. 189, § 1o, I, da Lei no 11.101/2005, que dispõe:

Art. 189. Aplica-se, no que couber, aos procedimentos previstos nesta Lei, o disposto na Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), desde que não seja incompatível com os princípios desta Lei.

§ 1o Para os fins do disposto nesta Lei:

I -
todos os
prazos nela previstos ou que dela decorram serão contados em dias corridos;

Esse entendimento, inclusive, encontra-se pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica no recente julgado:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. ART. 8o DA LEI 11.101/2005. INTEMPESTIVIDADE. POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO COMO IMPUGNAÇÃO/HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. LEI 14.112/2020. ADMISSIBILIDADE.

1. A controvérsia dos autos resume-se em definir (i) se houve negativa de prestação jurisdicional; (
ii
) se o prazo para apresentação de impugnação de crédito se conta em dias corridos, e (
iii
) se a impugnação de crédito poderia ser recebida como habilitação retardatária.

2. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal de origem enfrenta, de forma fundamentada, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte recorrente.

3. O prazo de 10 (dez) dias para apresentação de impugnação à relação de credores, previsto no art. 8o da Lei 11.101/2005, deve ser contado em dias corridos, em razão da lógica e da sistematicidade próprias do microssistema da recuperação judicial e falência.

4. A apresentação da impugnação fora do prazo decenal não obsta, necessariamente, seu processamento como impugnação/habilitação retardatária, especialmente após as alterações promovidas pela Lei 14.112/2020, que passaram a prever expressamente a existência de impugnações retardatárias e a reserva de valores correspondentes.

5. Interpretação sistemática dos
arts
. 8o, 10, §§ 7o a 9o, da Lei 11.101/2005 que prestigia a preservação do direito material do credor, sem prejuízo das consequências processuais da extemporaneidade, como a perda do direito de voto e a prioridade no julgamento das impugnações tempestivas.

6. Recurso especial conhecido e não provido

(REsp n. 2.179.219/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 10/3/2026, DJEN de 13/3/2026.)

Contudo, a questão que se coloca no presente caso não diz respeito propriamente à forma de contagem do prazo (se em dias úteis ou corridos), mas sim ao termo inicial dessa contagem quando a publicação do edital ocorre em data imediatamente anterior a feriados consecutivos.

Nesse ponto, é necessário realizar uma interpretação sistemática entre as disposições da Lei no 11.101/2005 e as regras gerais do Código de Processo Civil, aplicáveis subsidiariamente aos procedimentos da recuperação judicial, conforme autoriza o próprio art. 189, caput, da LRF.

O art. 8o da Lei no 11.101/2005 estabelece que o prazo para impugnação é de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação de credores. Por sua vez, o art. 224, § 3o, do CPC dispõe que "a contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação".

Embora os prazos da Lei de Recuperação Judicial sejam contados em dias corridos, o termo inicial dessa contagem deve observar a regra geral processual que determina o início da contagem a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação.

No caso em análise, conforme bem destacado
na decisão recorrida
e comprovado pela documentação juntada aos autos, o edital previsto no art. 7o, § 2o, da Lei no 11.101/2005 foi publicado em 17/04/2025 (quinta-feira). Ocorre que os dias 18/04/2025 (sexta-feira) e 21/04/2025 (segunda-feira) foram feriados nacionais (Paixão de Cristo e Tiradentes), conforme se verifica da Portaria TJMT/PRES n. 1428 de 03 de dezembro de 2024, juntada aos autos
(id n. 356933853).

Assim, o termo inicial do prazo para impugnação recaiu no primeiro dia útil subsequente à publicação, qual seja, 22/04/2025 (terça-feira).

A partir daí, contando-se 10 (dez) dias corridos e considerando ainda a ocorrência do feriado do Dia do Trabalho (01/05/2025) e do ponto facultativo forense (02/05/2025), o termo final para apresentação da impugnação seria 05/05/2025.

T
endo sido a impugnação protocolada em 30/04/2025, verifica-se sua tempestividade, não havendo que se falar em habilitação retardatária ou na aplicação das restrições previstas no art. 10, § 1o, da Lei no 11.101/2005.

Importante ressaltar que essa interpretação não contraria o entendimento de que os prazos da Lei no 11.101/2005 são contados em dias corridos. O que se reconhece é apenas que o termo inicial dessa contagem deve observar a regra geral processual que determina o início da contagem a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação, em consonância com o princípio da segurança jurídica e do devido processo legal.

Ademais, a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, no que tange ao termo inicial da contagem dos prazos, não compromete a celeridade e a eficiência que caracterizam o procedimento
recuperacional
, valores esses que justificam a contagem dos prazos em dias corridos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026